Tribunal: TJSP
Processo: 2104981-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR BENS DE SÓCIA OCULTA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADA QUE É EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. Pretendem os exequentes a desconsideração

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ALCANÇAR BENS DE SÓCIA OCULTA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADA QUE É EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. Pretendem os exequentes a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para a inclusão no polo passivo de sócia oculta. Entretanto, o requerimento não encontra amparo, pois efetivamente não se constituiu uma pessoa jurídica, tratando-se, a parte executada, de empresária individual. Ademais, do título executivo judicial constituído decorre a possibilidade de exigir do executado a satisfação da dívida, o que desautoriza a constrição em bens de terceiros, até porque não identificada uma situação prevista em lei de responsabilidade patrimonial.